Tribunal: STF
Processo: RE 80716
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
A jurisprudência do STF. se fixou no sentido de que as operações entre as Cooperativas de Consumo e seus associados incidem no Imposto de Circulação de Mercadorias a partir da vigência do Dl. 406/68 - RE 79.699; 82.397; 82.612; 84.490, de 18.5.1977.
RE conhecido e provido, em parte.